Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-41.2023.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002756-41.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS - CPF: 030.900.633-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA BARBOSA DE MATOS - CPF: 062.006.461-71 (RECORRIDO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), KALIA DA SILVA - CPF: 081.487.501-73 (RECORRIDO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002756-41.2023.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AMANDA BARBOSA DE MATOS, KALIA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – ILICITUDE DAS PROVAS – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO COMPROVADA DE PLANO – PRÉVIA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA – PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL IMPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prévia apreensão de uma arma de fogo municiada, com a numeração suprimida, na posse do indivíduo que acabou de sair da residência, forneceu aos policiais fundadas razões para crer que no local algo de ilícito ocorria.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que, por falta de justa causa, rejeitou a denúncia que imputou a Amanda Barbosa de Matos e a Kalia da Silva o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, assevera que: 1) “
v
islumbra-se no acervo probatório dos autos a legalidade do ingresso forçado nas residências das acusadas, visto que a ação policial estava amparada em fundadas razões que denotaram a ocorrência de flagrante delito em seu interior
” (sic); 2) o flagrante de terceira pessoa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com sinal suprimido justificou o ingresso dos policiais na residência; 3) “
e
m relação à autorização fornecidas pelas moradoras [...], tal exigência não possui nenhum respaldo legal, criando para os órgãos de segurança pública obrigação não prevista em lei e que gera consequências gravosas, eis que resulta na ilegalidade do ingresso em domicílio e implica em nulidade todos os elementos materiais colhidos
” (sic)
(Id.
178058174 - pág. 1-14)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
178058183 - pág. 1-7 e 178058195 - pág. 1-6)

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id.
178058196 - pág. 1-2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id.
183470650 - pág. 1-10).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As recorridas foram denunciadas pelo crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Bairro Rio Verde, na Rua Constantino, momento em que fora observado o denunciado Luís Felipe saindo do interior de uma quitinete.

Nestas circunstâncias, ao avistar a presença da viatura policial, o indivíduo tentou regressar para o interior da residência, momento em que fora abordado pelos agentes policiais e, em revista pessoal, apreenderam na posse do indiciado 1 (uma) pistola, calibre “9mm”, com numeração suprimida, e 15 (quinze) munições, calibre “9mm”.

Ato contínuo, os agentes públicos visualizaram as denunciadas Kalia e Amanda saindo do interior da edificação, as quais são conhecidas do meio policial pelo envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Ao serem questionadas pelos agentes policiais, as denunciadas confirmaram que residiam na quitinete em comento, bem como franquearam o acesso ao seu interior para averiguações.

Neste ínterim, procedida busca residencial, logrou-se êxito em apreender em posse das denunciadas 3 (três) invólucros de
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 8g (oito gramas), e 17 (dezessete) porções de cocaína, com volume total de 17g (dezessete gramas), e R$ 1.237,00 (mil duzentos e trinta e sete reais).

No curso do inquérito policial fora realizado o exame preliminar de constatação de drogas, atestando-se que os invólucros apreendidos em posse das denunciadas são do tipo maconha e cocaína, ambas proscritas no território brasileiro, conforme resolução portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Calha assinalar que o modo de acondicionamento da droga, a diversidade de substâncias e o dinheiro em espécie, revelam elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas.

Ademais, submeteu-se a exame administrativo a pistola apreendida em posse do denunciado Luís Felipe, constatando-se a sua eficiência e potencialidade lesiva (ID. 113124476 e 113124477).

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Luís Felipe Brito Santos como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (Fato 1); Amanda Barbosa de Matos e Kalia da Silva como incursas no artigo 33, caput
,
da Lei 11.343/2006 (Fato 2). [...]
(Id.
178058168 - Pág. 1-4).

Quanto a elas, a exordial acusatória foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, mediante os fundamentos transcritos:

In casu
, ressai que os agentes de segurança entraram na residência das denunciadas sem mandado judicial, bem como sem realizarem prévias investigações ou diligências prévias, tão pouco visualizaram atitudes concretas de tráfico de drogas no interior das residências, de modo a caracterizar fundadas razões da prática do crime de tráfico ilícito de droga em tal local.

A meu ver, o fato de abordarem uma terceira pessoa saindo da residência com um botijão de gás e ela portar arma de fogo, bem como as denunciadas correrem quando visualizaram a polícia, por si só, não importa em fundadas razões da prática do crime de tráfico ilícito de drogas na residência pelas denunciadas
.

Sobre o tema, cito julgado do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis:

[...]

Nessa perspectiva, salvo melhor juízo, parece-me que os agentes de segurança não foram diligentes suficientemente para obter fundadas razões (justa causa) da prática do crime de tráfico ilícito de droga no interior da residência das denunciadas, de modo a autorizar a mitigação do direito constitucional de inviolabilidade do domicilio, sendo certo que meras suspeitas, embora autorizem a busca pessoal das denunciadas, não legitimam a invasão de domicílio, conforme orientação dos Tribunais Superiores.

De outro lado, é importante ressaltar que os agentes de segurança informaram que as denunciadas “franquearam” a entrada da polícia na residência, contudo não registraram formalmente tão situação.

Por sua vez, as denunciadas negaram terem autorizado os policiais militares a entrarem na sua residência, quando ouvidas na audiência de custódia
.

Sobre o tema, vejamos:

[...]

É importante salientar que este Juízo, já por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante delito, relaxou a prisão das denunciadas, em razão da ilegalidade alhures mencionada.

Por fim, insta consignar que durante o prazo de conclusão do inquérito policial a autoridade policial não produziu diligências ou provas novas, de modo caracterizar justa causa (materialidade e indícios de autoria) para o exercício da ação penal.

ISSO POSTO
, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
REJEITO
a denúncia de id. 113524586, por falta de justa causa para o exercício da ação penal. [...]
(Id. 178058173 - pág. 1-9).

Com razão o Ministério Público.

Os elementos colhidos até o momento demonstram que, em patrulhamento de rotina, a PM se deparou com Luis Felipe de Brito Santos saindo de uma quitinete, carregando um botijão de gás.

No momento em que ele avistou a viatura, tentou empreender fuga, mas foi abordado. Na revista pessoal, a PM encontrou uma arma de fogo (pistola 9mm. municiada), com a numeração suprimida, na cintura dele.

Diante do acontecido, os militares foram até a residência de onde tinha acabado de sair e a revistaram. Na oportunidade, encontraram “
17(dezessete) unidades de substância análoga a cocaína acondicionada em trouxinha, 3 (três) unidades de maconha acondicionadas em trouxa, além de R$ 1.237,00 (mil duzentos e trinta e sete reais) em espécie e diversos item sem procedência comprovada (Id. 178057179 - pág. 1-2).

O laudo pericial n. 543.2.10.9907.2023.115538-A01 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, pesando 3,7g (três gramas e sete e sete decigramas) e 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas), respectivamente (Id. 178058189 - pág. 1-6).

A respeito do flagrante, o PM Flávio Cavalcante Araújo Leal explicou que estavam “
em rondas nas mediações do Bairro Rio Verde, na Rua Constantina, momento este que foi avistado um homem saindo de uma kitnet com um botijão de gás nas mãos, onde na frente da residência teria um veículo estacionado com a porta aberta (Uber), no momento em que o suspeito avistou a viatura tentou correr onde obtemos êxito na abordagem do suspeito LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS
”.

Aduziu que, “
no momento da abordagem foi localizado em sua cintura uma pistola, de cor preta, cal 9mn, municiada com 16 munições intactas
”

O policial acrescentou que “
no momento da abordagem foi avistado duas mulheres no interior da kitnet onde LUIS teria saído, sendo a suspeita KALIA DA SILVA, já conhecida por esta GUPM por ter sido conduzida por tráfico de drogas”.

Disse ainda que
“ambas as suspeitas ao avistar a prisão de LUIS correram para o interior da kitnet
” (Id. 178057168 - pág. 1-2).

Marcos Rogério Cardoso de Freitas confirmou que o ingresso na residência onde encontraram as drogas aconteceu depois que apreenderam a arma em poder de Luis Felipe (Id. 178057169 - pág. 1-2).

Ademais, os policiais foram uníssonos ao dizer que Kalia e Amanda franquearam o ingresso no local.

Apesar de Luis Felipe alegar “que não conhecia Kalia ou Amanda” e que “pegou o botijão de gás na casa de sua tia, que mora na mesma rua”, confirmou que “estava armado e que sua abordagem ocorreu em via pública” (Id. 178057170 - pág. 1-3).

Na delegacia, Amanda (Id. 178057173 - pág. 1-3) e Kalia (Id. 178057176 - pág. 1-3) permaneceram em silêncio.

Como se sabe, a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1º e 2º).

Assim sendo, estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

O contexto em que a abordagem de Luis Felipe ocorreu – durante patrulhamento de rotina, se deparando com ele saindo de uma quitinete, carregando um botijão de gás, que tentou empreender fuga quando da aproximação dos militares – forneceu a fundada suspeita para a busca pessoal.

Nesse sentido:

[...] No caso, constata-se que não há ilegalidade na dinâmica da prisão em flagrante: ao perceber a aproximação da equipe policial, o ora agravante empreendeu fuga e correu para um beco. Ao ser submetido à revista pessoal, nada foi encontrado em sua posse direta, porém, verificou-se que, próximo a ele, na via pública, estava uma mochila infantil que continha um revólver e uma certa quantidade de maconha e dinheiro. Não se constata qualquer ilegalidade na busca pessoal e tampouco na prisão em flagrante do agravante, pois esta última decorreu da apreensão, em via pública, de quantidade de entorpecente que, alegadamente, havia sido abandonada pelo suspeito, ao perceber a aproximação dos policiais. Assim, a prova obtida, nessas circunstâncias, não pode ser tida como de origem ilícita. Por isso, também não tem lugar o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 852.665/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Por conseguinte, a constatação que ele portava uma arma de fogo, com a numeração suprimida, autorizou os policiais concluírem que na residência de onde ele saiu ocorria algo de ilícito.

Tal conclusão, aliás, acabou sendo reforçada pelo fato de que Kalia – que estava no local – era conhecida no meio policial pelo envolvimento no tráfico.

Os arestos colacionados corroboram o entendimento:

[...]. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso, a entrada dos policiais no local onde residia o primeiro Paciente foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, os policiais abordaram, em via pública, um Infante em atitude suspeita, portando um simulacro de arma de fogo, drogas e dinheiro. Na oportunidade, o Adolescente asseverou que estava prestes a transacionar 1 kg de maconha e informou aos policiais o local onde ocorreria a operação. No lugar indicado, foi realizada a abordagem do primeiro Paciente, tendo sido encontrada no interior do seu veículo exatamente a quantidade de entorpecente anteriormente informada pelo Infante. Questionado acerca da droga, o Acusado confirmou que venderia o entorpecente e relatou aos policiais a existência de mais droga no local onde residia, o que se confirmou, pois, após busca domiciliar, foi encontrada grande quantidade de entorpecentes, 3 balanças de precisão, 1 rolo de plástico próprio para embalar droga, 1 pé de maconha e 1 aparelho celular. Como se vê, as circunstâncias fáticas anteriores justificaram o ingresso dos policiais na residência do primeiro Acusado. Outrossim, o Juízo singular consignou que, durante o interrogatório judicial, o primeiro Paciente, em nenhum momento, afirmou que os agentes públicos forçaram a entrada no imóvel. Pelo contrário, asseverou que levou os policiais ao depósito onde as substâncias estavam, o que corrobora a conclusão de que a diligência policial não foi ilegal. [...]
(STJ, HC n. 709.541/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Saliento ainda que, diante da existência de fundadas razões para a busca domiciliar, a autorização para o ingresso dos policiais na residência – que foi refutada por Kalia e Amanda na audiência de custódia – torna-se despicienda.

Aplicável ao caso o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado,
ou que
, na espécie, havia em curso na residência uma
clara situação de comércio espúrio de droga
, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador
”
[...]
(STJ, HC 762932/SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 30/11/2022).

Por fim, ressalto que até o momento não há indícios apontando a veracidade da história contada por Luis Felipe no interrogatório extrajudicial, de que pegou o botijão de gás na casa de sua tia, ou seja, que estava em local diverso de onde ocorreu a busca.

Assim sendo, mostra-se prematuro afirmar que o encontro de drogas na residência das recorridas está contaminado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia
ofertada em desfavor de
Amanda Barbosa de Matos e Kalia da Silva, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, determinando, de consequência, o processamento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023